Tribunal: TJMT
Processo: 1014745-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014745-58.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), CASSIA ROSIN - CPF: 002.356.581-03 (EMBARGADO), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REEJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO – NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA – COMUNICAÇÃO NOS AUTOS APENAS APÓS O ACÓRDÃO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – OFENDA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA – INOVAÇÃO PROCESSUAL –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

5. Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão, que à unanimidade,
concedeu a segurança
vindicada para determinar a nomeação da impetrante
Cássia Rosin
, no cargo de Professor de Educação Básica, área de Biologia, município de Tapurah.

O embargante alega que o acórdão embargado é omissão, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que a embargada foi nomeada espontaneamente em 22/08/2019.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando a omissão, e reconhecendo a perda do objeto da ação mandamental.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id n. 89944972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, embora a argumentação apresentada pelo recorrente, não se vislumbra a omissão invocada.

O embargante alega omissão no acórdão que concedeu a ordem mandamental ao argumento de que já havia realizado a nomeação na seara administrativa.

Da análise do feito, extrai-se que a única omissão verificada foi do próprio embargante, que afrontando a boa-fé processual, e o Princípio da Cooperação deixou de noticiar nos autos, em momento oportuno, que havia realizado a nomeação da parte no processo, e que o feito tinha perdido o objeto, fazendo-se apenas em 26/05/2021, data posterior ao acórdão.

Da leitura do caderno processual, verifica-se que o embargante, mesmo tendo sido notificado para prestar informações em 20/12/2018, e estando ciente do
mandamus
, apenas após o acórdão do dia 14/05/2021 – id n. 86928452, noticiou a nomeação na seara administrativa ocorrida em 22/08/2019.

As partes tiveram 09 meses para comunicar obrigatoriamente a nomeação no processo e não o fizeram.

O que o Embargante pretende, na realidade, é inovar no processo e rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Chama a atenção a ânsia do embargante ao recurso, uma vez que praticamente todos os julgamentos enfrentam a interposição de embargos, como se prestassem a rediscussão,
mesmo não sendo caso, sem ao mesmo se preocupar com a Cooperação Processual e a redução dos trabalhos desnecessários, seja da respeitável procuradoria, como do juízo.

Logo, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

Por todo o exposto, evidenciada a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, e verdadeira afronta a boa-fé processual e ao Princípio da Cooperação,
REJEITO
os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e condeno o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021